Tribunal: CARF
Processo: 13830.900019/2017-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.900019/2017-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.875 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2012
NÃO CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. DISPÊNDIOS COM
NÃO CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. DISPÊNDIOS COM
OS ENCARGOS PELO USO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E
DISTRIBUIÇÃO
DA
ENERGIA
ELÉTRICA
E
CONTRATO
DE
DEMANDA. DIREITO AO CRÉDITO.
Na apuração do PIS e Cofins não cumulativos podem ser descontados créditos
sobre os encargos com demanda contratada de energia elétrica e pelo uso dos
sistemas de transmissão e distribuição da energia elétrica produzida pelo
contribuinte ou adquirida de terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Sabrina Coutinho Barbosa e Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, que negavam provimento quanto aos créditos sobre a energia contratada.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, José Adão
Vitorino de Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Sabrina Coutinho Barbosa, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia de Souza Lima (Relatora).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.900019/2017-83
Fl. 4269
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.875 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.900019/2017-83

Trata o presente processo da Declaração de Compensação eletrônica (DCOMP) no
25492.20669.200616.1.3.04-3021, com crédito original na data da transmissão no valor de R$
30.413,27, proveniente de pagamento indevido ou a maior relativo a DARF no valor total de R$
30.413,27 recolhido em 24/02/2012.
A matéria foi objeto de uma primeira análise cuja decisão proferida por
intermédio do Despacho Decisório eletrônico de 03/02/2017 não homologou a compensação
declarada.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade para pleitear a revisão
do Despacho Decisório alegando que seu crédito não havia sido apurado com base em DCTF
retificadora ativa na época da decisão administrativa.
A Primeira Turma da então DRF/JFA votou pelo não conhecimento da
manifestação de inconformidade quanto ao mérito do direito creditório pleiteado e pela
devolução do processo à autoridade a quo, para que, com base nas informações prestadas na
DCTF retificadora apresentada tempestivamente e outras que entendesse necessárias,
reapreciasse o mérito do direito creditório pleiteado na DCOMP no 25492.20669.200616.1.3.04-
3021, com vistas a se evitar eventual arguição de supressão de instância.
A matéria foi apreciada e novo Despacho Decisório, às fls. 4186 a 4192, foi
emitido para reconhecer crédito parcial no valor original de R$ 27.503,07, pela glosa parcial de
despesas com energia elétrica.
Sendo que, segundo a autoridade tributária, apenas a Tarifa de Energia (TE)
refere-se ao valor efetivamente consumido, pois a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição
(TUSD) por tratar-se de tarifa de manutenção, estaria inapta para a tomada de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS.
A contribuinte foi notificada, apresentou manifestação de inconformidade, a qual
através do acórdão 106.003.676, foi julgada improcedente pela 17a Turma da Delegacia
Regional de Julgamento 06 ao ratificar o entendimento do despacho decisório.
Inconformada, a Recorrente, perante este Tribunal, apresentou Recurso Voluntário
pleiteando o direito a crédito das contribuições sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição
(TUSD).
Em suma, é o relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Fl. 4270
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.875 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.900019/2017-83

A Recorrente insurge-se contra as glosas sofridas em relação ao consumo de
energia elétrica por alegar que a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD.
Entretanto, segundo o entendimento da autoridade fiscal, a Tarifa de Energia- TE
refere-se ao valor da energia consumida passível de gerar crédito de PIS, ao passo que a Tarifa
de Uso do Sistema de Distribuição TUSD, como o próprio nome diz, refere-se aos custos de
manutenção e instalação das linhas de transmissão e distribuição, não se confundindo com
energia consumida, e portanto não gera crédito de PIS.
Neste ponto, entendo assistir razão a Recorrente, para explicar minhas razões de
decidir, aqui adotarei o voto vencedor do Insigne Conselheiro Dr. José Renato Pereira de Deus,
no acórdão no 3302006.910, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara desta Seção de
Julgamento, o qual o transcrevo “in verbis”:
Atento à redação do inc. III do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003,
segundo o qual os créditos em questão são calculados em relação
à “energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de
vapor, consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica”, e
levando em conta não se tratar de benefício fiscal, considero que
todos os gastos com energia elétrica, seja a adquirida de
concessionárias ou a produzida por conta própria e depois
transmitida e distribuída para consumo nos estabelecimentos da
pessoa jurídica, dão direito a crédito.
Não há, no inc. III em comento, a limitação vista pela fiscalização.
Penso que se o legislador quisesse limitar o crédito apenas à
energia elétrica adquirida de concessionária (sem abranger a
gerada em unidade própria) devia deixar expressa tal limitação.
Ou então diria que na hipótese de produção própria de energia
elétrica os créditos não seriam admitidos, em vez de adotar a
redação mais abrangente do inc. III (“energia elétrica e energia
térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica”). Mas o certo é que não há,
na legislação que rege a não cumulatividade do PIS e Cofins,
qualquer vedação a que, em vez da aquisição direta da energia
elétrica, o contribuinte prefira contratar a transmissão e
distribuição, que certamente serão mais baratas.
Para a consecução de seus objetivos sociais as empresas de grande
porte, como é o caso da recorrente, necessitam de elevado e
ininterrupto fornecimento de energia elétrica, e por tal razão,
mantêm com as concessionárias de energia elétrica contratos de
fornecimento de energia elétrica e reserva de potência,
genericamente conhecidos como Contrato de Reserva de Demanda,
que tem por objetivo garantir a disponibilização de potência (kW)
suficiente para que os sistemas não sofram um colapso e
concomitantemente,
recompensam
a
concessionária
pela
disponibilidade dessa determinada potência ao consumidor.
Fl. 4271
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.875 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.900019/2017-83

A demanda contratada é definida pela Resolução Normativa
ANEEL no 414, de 09 de setembro de 2010, nos seguintes termos:
Art. 2o Para os fins e efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes
definições:
(...)
XXI – demanda contratada: demanda de potência ativa a ser obrigatória
e continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega,
conforme valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve ser
integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de
faturamento, expressa em quilowatts (kW);
A reserva objeto dos contratos é de potência (kW), que é apenas
utilizada para consumir energia. Efetivamente a reserva não é a
própria energia a ser consumida.
De acordo com a Nota Técnica da Superintendência de
Fiscalização Econômica e Financeira da Agência Nacional de
Energia Elétrica – ANEEL no 554, de 05.12.2006, o Encargo de
Uso de Rede Elétrica – Sistemas de Transmissão, assim como o
Encargo de Uso de Rede Elétrica – Sistemas de Distribuição, são
encargos pagos pelos usuários do sistema de transmissão e
distribuição, com base na Tarifa de Uso dos Sistemas de
Transmissão – TUST e na Tarifa de Uso dos Sistemas de
Distribuição – TUSD, respectivamente, em função da obrigatória
formalização do Contrato de Uso do Sistema de
Transmissão/Distribuição – CUST/CUSD, nos termos do art. 9o da
Lei no 9.648, de 27.05.1998.
Nesse sentido, uma vez que a contratação da demanda de potência
e do uso dos sistemas de transmissão e distribuição de energia é
necessária e, nos termos da legislação setorial, obrigatória, as
despesas realizadas a título de Encargo de Uso da Rede Elétrica –
Sistemas de Transmissão e/ou Encargo de Uso de Rede Elétrica –
Sistemas de Distribuição não podem ser dissociadas da energia
propriamente dita, consumida na produção da empresa.
Portanto, independentemente das despesas efetuadas com a
contratação de demanda de potência e com a transmissão de
energia elétrica serem relativas à energia produzida pelo
contribuinte ou à energia adquirida de terceiros, são passíveis de
creditamento, podendo ser descontadas da contribuição para o PIS
ou da Cofins não cumulativa apurada.

Daí, considerando que os valores pagos pela Recorrente, a título de energia
consumida para realização de seu objeto social, consubstanciam-se como verdadeiro custo efetivo da
Fl. 4272
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.875 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.900019/2017-83

energia consumida, bem como, a respeito destes encontra-se a Recorrente compelida a pagar sob
pena de não ter energia elétrica, incluindo-se aqui a TUSD, merece ser revertida a presente glosa.
Por tudo, voto por dar parcial provimento ao presente recurso voluntário para
reverter as glosas título de energia consumida, incluindo-se a TUSD.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 4273
DF CARF MF
Original